Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROPRIEDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA – CONDUTOR E PROPRIETÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
2. Trata-se de ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, em que o autor afirmou que em 25/01/2020 enquanto estava parado para adentrar em outra faixa, o condutor do veículo do réu, de forma imprudente e negligente, abalroou na lateral direita seu automóvel, evadindo-se do local na sequência. Assim, ajuizou esta ação em que pleiteia indenização de R$ 4.730,00.
3. No mérito, o réu alegou em sua defesa que comprou o veículo supostamente envolvido no acidente, em seu nome, para terceiro que, atualmente, é o proprietário e possuidor do bem, Sr. Sergio Pereira. Afirmou ainda que no dia e horário do fato o Sr. Sérgio estava em local diverso do apontado pelo requerente, pelo que requer a improcedência do pedido.
4. Após a realização de audiência de instrução e julgamento sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido.
5. A análise dos autos revela que assiste razão ao recorrente. Senão, vejamos.
6. A tese defensiva é a de que o réu, Sr. Edson não seria o real proprietário do veículo que teria abalroado o automóvel do autor, pois, como dito na contestação, o requerido o teria comprado, em seu nome, para outrem (Sergio). Contudo, não há prova deste negócio nos autos, uma vez que a simples declaração juntada (ID Num. 24180389 - Pág. 1) não se presta à demonstração da compra e venda. Ademais, não há nenhuma outra evidência da transação nos autos.
7. Ademais, o autor trouxe testemunha (Sr. Edimar), devidamente compromissada, que revelou em audiência de instrução e julgamento ter presenciado o acidente pois transitava na mesma via em que estava o autor e o condutor do veículo do réu, logo atrás deste. Reportou que viu quando houve a colisão e que esta foi ocasionada pelo veículo do réu, apesar de não ter conseguido ver quem o dirigia; testemunhou igualmente a fuga, logo após a colisão. E, o mais relevante, afirmou que parou seu veículo, desceu e foi até o autor, a fim de ver se estava bem, ocasião em que anunciou que anotara a placa do veículo fugitivo, tendo-a confrontado com a placa que o próprio autor tinha registrado “de cabeça”, sendo ambas as mesmas e iguais a do automóvel de propriedade do réu.
8. Nesse cenário, com base nestes dois argumentos acima tratados, não pode prevalecer a sentença de improcedência, pois pela prova testemunhal clara e objetiva e, ainda, pela ausência de prova de que o réu não seja mais o proprietário do veículo envolvido no acidente não há como eximi-lo da responsabilidade pelos danos dele advindos.
9. Inobstante o réu alegar que não dirigia o veículo no momento do acidente, e que o veículo não lhe pertencia, apesar de estar registrado no seu nome, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor" (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 20/2/2019). Apesar de não estar expressa no Código Civil a solidariedade entre o condutor e o proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito (art. 932), o dever de reparar decorre da assunção da responsabilidade por eventual conduta lesiva decorrente do uso do automóvel, pela modalidade da culpa in elegendo e in vigilando.
10. E tal se dá pela aplicação ao caso da teoria do risco da atividade, porque "sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 186 do Código Civil, independentemente de qualquer outro dispositivo legal (Rui Stoco, Tratado de responsabilidade civil, 6.a ed., rev. atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pp. 1.539/1.540).
11. Configurada a responsabilidade do réu pelo evento danoso, e com base no orçamento de ID Num. 24180350 - Pág. 5, não impugnado pelo réu, reputo cabível a condenação em reparação no valor de R$ 4.730,00.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido e condenar o réu ao pagamento de R$ 4.730,00 a título de reparação material que deve ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da propositura da demanda e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.